Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751518-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de obrigação de conhecimento ajuizada por STD – Sistemas Técnicos Digitais S. A. contra 5 Estrelas Locação, Participações e Investimentos Eirelli. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora